Tribunal: STF
Processo: RE 256327
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Pessoa carente
 portadora
de doença de origem neurológica. Lei 9.908/93 do Estado do Rio
Grande do Sul.
- Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 242.859, relativo a
caso análogo ao presente que diz respeito a doença de origem
neurológica, assim decidiu:
                         "ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
                DOENTE PORTADORA DO VÍRUS HIV, CARENTE DE RECURSOS
                INDISPENSÁVEIS A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE QUE
                NECESSITA PARA SEU TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO
                ACÓRDÃO AO ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, I, E
 196
                DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                          Decisão que teve por fundamento central
                dispositivo de lei (art. 1º da Lei 9.908/93) por meio
 da
                qual o próprio Estado do Rio Grande do Sul,
 regulamentando
                a norma do art. 196 da Constituição Federal,
 vinculou-se a
                um programa de distribuição de medicamentos a pessoas
                carentes, não havendo, por isso, que se falar em
 ofensa
                aos dispositivos constitucionais apontados.
                          Recurso não conhecido".
                Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
                Recurso extraordinário não conhecido.